Tribunal: STF
Processo: RHC 227250
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE: QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.  § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO: PENA ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wellington Fernandes da Silva, contra decisão monocrática da Desembargador convocado, Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 750.208 /SP.
O caso
2. Consta do processo que o juízo da Quinta Vara Criminal de Santos/SP, em 19.10.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida na Ação Penal n. 5001837-06.2020.4.03.6104, para “I- absolver WELLINGTON FERNANDES DA SILVA da imputada prática de ação aperfeiçoada ao tipo do art. 333 do Código Penal, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II- condenar: a) WELLINGTON FERNANDES DA SILVA ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (regra do art. 69, caput, do Código Penal)” (fl. 35, e-doc. 2). 

3. Em 27.9.2021, no julgamento da Apelação Criminal n.  5001837-06.2020.4.03.6104/SP, interposta pela defesa e pelo Ministério Público Federal, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público Federal, para condenar o recorrente pelo crime do art. 333 do Código Penal (corrupção ativa) e, em relação à dosimetria do crime de tráfico, exasperou a pena-base e afastou a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 68, e-doc. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:
“PENAL. PROCESSO P ENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 CP. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA. MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE RECONHECIDDA NO PATAMAR MÍNIMO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
 1.	Tráfico internacional de drogas. Democracia nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo o Laudo de Perícia realizado no Local do Crime, nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente. Resultado positivo p ara cocaína.
 2.	Os réus foram presos em flagrante no terminal portuário, em atitude suspeita. Dinâmica flagrada pelas câmeras de segurança do lugar. Um dos réus ofereceu vantagem indevida em troca de sua liberação.
 3.	Os agentes delitivos foram conduzidos ao terminal portuário e, com o auxílio dos servidores da Receita Federal e de policiais federais, foram encontradas doze mochilas dentro de um contêiner om destino a Antuérpia-Bélgica. No interior das mochilas foram identificados, após contagem e pesagem, 326 Kg (trezentos e vinte e seis quilogramas) de cocaína acondicionada em tabletes.
 4.	Para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, não é necessário que todos e cada um dos réus mantenham contato entre si, ou mesmo conheçam a todos, mas basta que estejam organicamente correlacionados por intermédio dos demais, como elos que fazem parte de uma cadeia, tendente à consecução de seus objetivos delitivos. Não existem, nesses autos, elementos aptos a demonstrar o vínculo associativo, estável e permanente, entre os acusados, para a prática do delito de associação para o tráfico. Absolvição mantida. 
 5.	O depoimento do policial a quem foi oferecida a vantagem indevida é suficiente e válido (senão o único) meio de prova do cometimento do crime de corrupção ativa, que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida a funcionário público. Sentença reformada para condenar o réu.
 6.	Dosimetria da pena. Pena base exasperada. Grande quantidade de entorpecente.
 7.	Atenuante da confissão. A confissão do acusado na esfera policial, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante genérica, porquanto utilizada como um dos fundamentos da condenação.
 8.	Reconhecimento da causa de aumento decorrente da internacionalidade. Consoante o artigo 40, I, da Lei nº 11.343/06, é necessário somente que a “natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito”, e não que haja a efetiva transposição de fronteiras entre os países. Presente uma única causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/06 (inciso I), aplicada com acerto a majoração no percentual mínimo de 1/6 (um sexto).
 9.	Inaplicável a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 porquanto se trata de réus que integram a organização criminosa. A complexidade dos fatos (envolvimento de três caminhões, vários agentes, violação de contêiner para introdução do entorpecente, remessa internacional via porto e a valiosa carga que seria exportada) revelam que a participação dos acusados não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico das drogas apreendidas nestes autos. Os réus foram responsáveis pelo tráfico de uma carga altamente valiosa, cuja remessa ao exterior, seguramente, não seria confiada a uma pessoa que não estivesse minimamente envolvida com a organização criminosa. 
 10.	Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Manutenção do regime inicial fechado.
 11.	Prisão preventiva mantida.
 12.	Apelação da acusação e de um dos réus a que se dá parcial provimento. Acusação dos outros dois réus a que se nega provimento” (fl. 67-68, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o habeas corpus n. 750.208/SP. Em 25.8.2022, o Desembargador convocado, Ministro Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus.

5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente “[b]usca, apenas, restabelecer o regime prisional mais benéfico, livrando o paciente, assim, de injusta e desnecessária privação de liberdade” (fl. 3, e-doc. 16).

Assevera que “[o] paciente foi sentenciado como incurso no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, I da Lei 11.343/06 e do artigo 333 do Código Penal restam definitivamente fixadas em 16 (dezesseis) anos de reclusão e 1410 (mil e quatrocentos e dez) dias-multa. As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, visto ser primário e ostentar bons antecedentes. As circunstâncias dos fatos são comuns. Contudo, injustificadamente a pena base foi majorada de forma manifestamente desproporcional. Por isso, a defesa impetra o presente Habeas Corpus para que seja fixada a pena base no mínimo legal; aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, além de fixar regime prisional inicial menos gravoso” (fls. 3-4, e-doc. 26). 

Argumenta que, “[n]a primeira fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal, isso porque as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Importante observar se tratar de réu primário e que ostenta bons antecedentes criminais. Assim, eventual exasperação da pena não se mostra justificável. Na segunda fase, não há agravantes. Na terceira fase deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 16).

Assinala que, “[n]o tocante à aplicação da redutora prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos, tem-se que o acusado faz jus ao referido benefício. A falta de aplicação desta causa de diminuição, todavia, como se demonstrará, atinge o princípio da proporcionalidade, e, in casu, projeta inconstitucionalidade. (...) Por todos os motivos alinhavados, pugnase pela aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei. 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3” (fl. 5, e-doc. 16).

Ressalta que “o réu preenche todos os requisitos para a concessão de regime inicial semiaberto, pois é primário, de bons antecedentes e a pena que lhe foi fixada é inferior a oito anos, tudo com a mais plena observância das disposições legais contidas nos artigos 33 e 35, ambos do Código Penal. Sendo assim, inexplicável a não permissão para que o réu resgate sua reprimenda em regime diverso do fechado” (fl. 7, e-doc. 16).

Estes os pedidos: 
“Desta forma, havendo, no presente caso, por todo o exposto, flagrante ilegalidade, aguarda-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para que seja fixada a pena base no mínimo legal; aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, além de fixar regime prisional inicial menos gravoso” (fl. 11, e-doc. 16).

6. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento o recurso, afirmando que não “[c]ompete ao Supremo Tribunal Federal, o julgamento de recurso ordinário contra acórdão denegatório proferido em única instância pelos tribunais superiores em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção (art. 102, inciso II, alínea “a”, da CF/88)” (fl. 4, e-doc. 34).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
 
Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
 
A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Neste sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).

O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.

9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que se pretende, neste recurso ordinário em habeas corpus, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. 

10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 750.208/SP, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do recorrente, assentando a idônea fundamentação “no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, também não assiste razão ao impetrante, uma vez que, mantida a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "a", Código Penal” (fl. 10, e-doc. 14). Tem-se na decisão monocrática, proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato:
“(...)
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada  flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
Destarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 
O impetrante sustenta a violação ao princípio da proporcionalidade na primeira etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base. 
Além disso, alega que não houve justificação adequada a ensejar a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, bem como a afronta aos enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 440 desta Corte Superior, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade abstrata do crime praticado. 
Quanto ao punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis (fls. 54-56, grifei): 
"Observo que o juiz valorou negativamente a quantidade e a natureza do entorpecente. Em suas razões recursais, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e a acusação, sua exasperação. 
Observo que, de fato, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido merecem valoração negativa, com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06. Bem assim, nos termos do do entendimento desta E. Turma, a sentença deve ser reformada porquanto a grande quantidade de cocaína (326kg) merece maior repreensão. 
Sendo assim, a fim de adequar a pena-base ao entendimento desta Turma, exaspero-a para 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa. 
[...] 
Na terceira fase, pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo. A acusação, o seu afastamento. 
[...] 
Anoto, de plano, que não foram reconhecidos antecedentes ou reincidência do réu na sentença. Dos elementos coligidos nos autos, entendo que o réu integra a organização criminosa criminosa e/ou dedica-se a atividades criminosas. 
[...] 
No caso dos autos, a complexidade dos fatos (envolvimento de três caminhões, vários agentes, violação de contêiner para introdução do entorpecente, remessa internacional via porto e a valiosa carga que seria exportada) revelam que a participação do acusado não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico da droga apreendida nestes autos. O réu foi o responsável pelo tráfico de uma carga altamente valiosa, cuja remessa ao exterior, seguramente, não seria confiada a uma pessoa que não estivesse minimamente envolvida com a organização criminosa. 
Além disso, o procedimento sofisticado e organizado adotado na empreitada criminosa revela um conhecimento somente possível àquele que realmente faz parte da organização criminosa.
Bem assim, a significativa quantia oferecida pelo réu ao policial militar Felipe Alves Trombino para ser liberado (R$500.000) também denota seu envolvimento com a organização criminosa, pois quantia desta natureza não seria oferecida para garantir a fuga de um mero contratado eventual da organização criminosa. 
[...] 
Dessa forma, de rigor o afastamento da benesse reconhecida na sentença. 
[...] 
Tratando-se de pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, mantenho o regime inicial fechado, já fixado na sentença. Saliento que, ainda que observado o disposto no §2° do art. 387 do Código de Processo Penal e computada a pena provisória cumprida pelo réu entre a data dos fatos e a data da sentença, a pena remanescente não autoriza a fixação de regime inicial menos gravoso ." 
Pois bem. 
Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. 
Vale dizer, o entendimento deste eg. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 
No caso concreto, porque desfavorável a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (326 kg de cocaína, droga altamente deletéria), a Corte de origem exasperou a pena-base de 05 (cinco) anos para 12 (doze) anos, patamar que não se mostra desproporcional. 
Trata-se de condição preponderante em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 
Ademais, salienta-se que a "análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma das vetoriais, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível, assim, que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n.º 143.071/AM, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).
(...)
No que tange à redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tal dispositivo prevê que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
No presente caso, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, não somente na expressiva quantidade da droga apreendida (326 kg de cocaína), mas também no modus operandi da empreitada e nas circunstâncias concretas da prisão do paciente e da apreensão das drogas, uma vez que "a complexidade dos fatos (envolvimento de três caminhões, vários agentes, violação de contêiner para introdução do entorpecente, remessa internacional via porto e a valiosa carga que seria exportada) revelam que a participação do acusado não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico da droga apreendida nestes autos" (fl. 55). 
Ademais, houve menção expressa à adoção de procedimento sofisticado e organizado na empreitada criminosa, relevando "um conhecimento somente possível àquele que realmente faz parte da organização criminosa" (fl. 55). 
Por fim, a Corte de origem ainda ressaltou "a significativa quantia oferecida pelo réu ao policial militar Felipe Alves Trombino para ser liberado (R$500.000)" (fl. 55)” (fls. 2-5, e-doc. 23). 
Dessa feita, foram apontados elementos idôneos e aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente efetivamente integrava organização criminosa. 
Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
(...)
Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, também não assiste razão ao impetrante, uma vez que, mantida a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, não há que se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "a", Código Penal. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 14).

11. Não se comprova ilegalidade na decisão recorrida do Superior Tribunal de Justiça, a autorizar o acolhimento da tese do recorrente. Foram detalhadas as razões para a exasperação da pena-base, quais sejam: “porque desfavorável a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (326 kg de cocaína, droga altamente deletéria), a Corte de origem exasperou a pena-base de 05 (cinco) anos para 12 (doze) anos, patamar que não se mostra desproporcional. Trata-se de condição preponderante em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 14). 

A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais anteriores, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).

12. As instâncias anteriores negaram a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque os dados constantes dos autos demonstravam que o recorrente integrava organização criminosa. 

Ao afastar a aplicação da causa de diminuição especial de pena e manter o regime inicial fechado, a  Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Relator, o Desembargador José Lunardelli,  assentou:
“Terceira Fase da Dosimetria 
Na terceira fase, pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo. A acusação, o seu afastamento. 
A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
O dispositivo foi criado a fim de facultar ao julgador ajustar a aplicação e a individualização da pena às múltiplas condutas envolvidas no tráfico de drogas, notadamente o internacional, porquanto não seria razoável tratar o traficante primário, ou mesmo as "mulas", com a mesma carga punitiva a ser aplicada aos principais responsáveis pela organização criminosa que atuam na prática deste ilícito penal. 
Anoto, de plano, que não foram reconhecidos antecedentes ou reincidência do réu na sentença. Dos elementos coligidos nos autos, entendo que o réu integra a organização criminosa e/ou dedica-se a atividades criminosas. 
O pertencimento a organização criminosa não exige amplíssimo grau de conhecimento a respeito desta, nem qualquer parcela de domínio ou comando global sobre suas atividades, seja material, seja intelectualmente. Evidentemente, um subordinado em organização criminosa, com atribuições exclusivamente operacionais e sem qualquer comando sobre um braço dela, é, sim, uma sua parte. 
No caso dos autos, a complexidade dos fatos (envolvimento de três caminhões, vários agentes, violação de contêiner para introdução do entorpecente, remessa internacional via porto e a valiosa carga que seria exportada) revelam que a participação do acusado não foi ocasional e específica para realizar apenas o tráfico da droga apreendida nestes autos. O réu foi o responsável pelo tráfico de uma carga altamente valiosa, cuja remessa ao exterior, seguramente, não seria confiada a uma pessoa que não estivesse minimamente envolvida com a organização criminosa. 
Além disso, o procedimento sofisticado e organizado adotado na empreitada criminosa revela um conhecimento somente possível àquele que realmente faz parte da organização criminosa. 
Dessa forma, de rigor o afastamento da benesse reconhecida na sentença. Por outro lado, não prospera o pedido da acusação para que seja majorado o patamar da causa de aumento decorrente da internacionalidade do delito. Presente uma única causa de aumento do art. 40 da Lei 11.343/03 (inciso I), aplicada com acerto a majoração no percentual mínimo de 1/6 (um sexto). 
Em decorrência, a pena do réu WELLINGTON FERNANDES DA SILV, Apela prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06, resta fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa. Mantido o valor do dia-multa no mínimo legal.
(...)
Do regime Inicial 
Tratando-se de pena fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, mantenho o regime inicial fechado, já fixado na sentença. Saliento que, ainda que observado o disposto no §2º do art. 387 do Código de Processo Penal e computada a pena provisória cumprida pelo réu entre a data dos fatos e a data da sentença, a pena remanescente não autoriza a fixação de regime inicial menos gravoso. 
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal” (fls. 61-62, e-doc. 2).

Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias anteriores. Idônea é a fundamentação para a exasperação da pena-base, afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e fixação do regime fechado, pois mantida a pena em patamar superior a oito anos de reclusão, estando em conformidade com a alínea a do §2º do art. 33 do Código Penal. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta sede.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minh